Tribunal: TJMT
Processo: 1007906-69.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007906-69.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS SANTOS SANTANA - CPF: 051.616.241-16 (RECORRENTE), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007906-69.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande no Cristo Rei/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Andre Luís Santos Santana

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de setembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. JUNTADA DE ÁUDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA FATURA QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DÉBITOS QUESTIONADOS LEGÍTIMOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRATOPOSTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não acolho a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral, sendo necessário acolher o pedido contraposto formulado pela Reclamada.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante
em desfavor da reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6o da Lei n. 9.099/95, para:

1)
DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual entre as partes
e por consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento restritivo da dívida– R$ 501,62. Devendo a Reclamada promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data;

2)
CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação do primeiro apontamento restritivo (06/09/2020).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

- PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE

Inicialmente, afasto a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

O autor alega desconhecer a origem do débito negativado, no valor de
R$501,62 – datado em 06/09/2020,
além de

negar a existência de relação jurídica entre as partes.

Em contrapartida, a concessionária de energia elétrica sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, tendo o autor inadimplido com suas obrigações, ensejando na inclusão de seu nome nos órgãos protetivos. Afirma que o autor é titular da UC n.1249962-0 e que o débito questionado é referente a fatura inadimplida vencida em 06/09/2020.

Colacionou a contestação ficha cadastral, histórico de contas e consumo, além de gravação de áudio onde o autor confirma seus dados pessoais e confirma que é titular da referida UC (n.1249962-0), ouvindo o referido áudio constata-se que o Autor afirma que estava inadimplente com sua obrigação, mas que realizou o pagamento das faturas em atraso, todavia, houve o corte dos serviços, a funcionária informa que a confirmação do pagamento é de 24 horas e que solicitará no sistema o religamento dos serviços.

Cabe ressaltar que não houve impugnação a gravação de áudio juntada, insurgindo na fase recursal apenas quanto às telas sistêmicas. Assim, a parte promovida comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte promovente, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Deste modo, diante das evidências de existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação da fatura ora questionada, entendo que a inclusão do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Tendo em vista que o Autor é devedor do valor inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, julgo parcialmente procedente o pedido contraposto, para que a Reclamante efetue o pagamento do valor de R$ 501,62, isto é, o valor que está sendo discutido nesta ação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial e julgo parcialmente procedente o pedido contraposto
, via de consequência, condeno a Recorrida a pagar o valor total de R$ 501,62, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da contestação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022